Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000459-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DANGELO COUTO Advogado(s):EDILEUZA PAIXAO MEIRELES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DONANEMABE (KISUNLA). TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 608 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONSOLIDADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 7.265/DF. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. COMPROVAÇÃO DE ELEGIBILIDADE CLÍNICA E GENÉTICA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO OPERACIONAL E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Saúde S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo paciente, deferiu a tutela de urgência antecipatória. A interlocutória impugnada determinou que a operadora ré forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Donanemabe (Kisunla) para o tratamento da patologia neurodegenerativa de Alzheimer, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), com teto limitador estabelecido no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). II. Questão em discussão As questões em discussão são: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura de fármaco prescrito para tratamento de moléstia grave sob o argumento de ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e de natureza experimental; (ii) verificar se restaram atendidos os requisitos vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF para a relativização da natureza taxativa do rol da agência reguladora; e (iii) avaliar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como do valor cominado a título de astreintes. III. Razões de decidir A natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes é eminentemente consumerista, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor, nos exatos termos enunciados pela Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afasta a incidência do microssistema do CDC unicamente aos planos administrados por entidades de autogestão. A indicação do tratamento e a essencialidade do fármaco postulado restaram comprovadas por robusto relatório firmado por médico especialista em neurologia, devidamente respaldado por exames de biomarcadores liquóricos que demonstram o declínio cognitivo contínuo do paciente e a adequação da terapêutica eleita para conter o avanço da enfermidade. Revela-se carente de suporte fático e jurídico a tese recursal de exclusão de cobertura fundada na ausência de mapeamento genético prévio para identificação do alelo ApoE ε4, uma vez que o exame de genotipagem acostado à exordial atesta o genótipo E3/E4 (heterozigoto), preenchendo integralmente os critérios regulatórios de segurança e eficácia descritos na bula do medicamento. Constata-se o estrito alinhamento do caso concreto com os parâmetros fixados pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI nº 7.265/DF, haja vista que o fármaco possui registro regular na ANVISA vigente desde 22 de abril de 2025, conta com eficácia científica corroborada por estudos clínicos de fase 3 e não dispõe de alternativa terapêutica equivalente com igual capacidade de modificação do curso evolutivo da patologia. O periculum in mora reverso opera em favor do segurado idoso, diante do caráter marcadamente neurodegenerativo e irreversível da doença de Alzheimer, contexto em que a delonga no início da cobertura imposta culmina na perda da janela de oportunidade clínica, impondo ao paciente danos cognitivos e neurológicos permanentes e insuscetíveis de reversão futura. O prazo operacional de 48 (quarenta e oito) horas coaduna-se com a preeminência de preservação da saúde do enfermo, mostrando-se viável diante da prévia emissão de senha de autorização técnica. A multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), resguarda o caráter coercitivo do instituto e guarda proporcionalidade com o porte econômico da operadora e o alto custo financeiro da medicação. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É vedada a recusa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e indispensável ao tratamento de doença grave, ainda que ausente do Rol de Procedimentos da ANS, desde que preenchidos os requisitos de evidência científica e indicação médica fundamentada, conforme os parâmetros da ADI nº 7.265/DF." "2. O prazo de cumprimento e a penalidade de multa diária fixados em sede de tutela de urgência devem ser mantidos quando arbitrados em consonância com a gravidade do quadro clínico do consumidor e em estrita observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265/DF; STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000459-40.2026.8.05.0000, em que figura como apelante BRADESCO SAÚDE S.A., e, como apelada, MARCOS ANTONIO DANGELO COUTO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora